Tribunal: STF
Processo: RE 109834
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-15
Data de publicação: 1986-08-15

Ementa:
- PRECATORIOS. ATUALIZAÇÃO EM ORTN. OFENSA AO ART. 117 E §§ DA CONSTITUIÇÃO.
O PRECATORIO COM A DEMANDA DE ATUALIZAÇÃO EM ORTN, SEM A INDICAÇÃO
DO QUANTITATIVO EM CRUZEIROS, TORNA ILIQUIDA A DÍVIDA, SUJEITA A
VARIAÇÕES FUTURAS, COM OFENSA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS, PELA
IMPOSSIBILIDADE DE CORRETA E EXATA INCLUSAO NO ORCAMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.